Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANTE PRESO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE REDUÇÃO. FUNDAMENTOS. INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.

2. O fato de o alimentante encontrar-se preso em decorrência de condenação criminal, por si só, não o exime de prestar alimentos, sobretudo diante da possibilidade de exercer atividade remunerada (Lei 7.210/1984, art. 31) e/ou de auferir outras rendas.

3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas da real capacidade contributiva do alimentante e das efetivas despesas mensais básicas do alimentando, a verba alimentar estipulada originariamente deve ser mantida, considerando o melhor interesse da criança.

4. Além da necessidade de dilação probatória, a manutenção da decisão agravada também justifica-se pela incompatibilidade entre os fundamentos invocados pelo alimentante, o qual alega a impossibilidade absoluta de pagamento por estar preso, mas pede subsidiariamente a redução do percentual fixado.

5. Recurso conhecido e não provido.